Tribunal: STJ
Processo: 2151196-12.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221140 - SP (2025/0299492-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ANIZIO JARDIM DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO VISCONTI - SP295271
DEBORA ROQUE - SP343993
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
RECURSO EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
ROUBO
MAJORADO. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PLEITO DE
SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. RESOLUÇÃO
N. 487/2023 DO CNJ. POLÍTICA ANTIMANICOMIAL. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. LAUDO
PERICIAL IDÔNEO.
Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:25:14
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 5d7d413b-05c6-406d-b9bb-99d9c67f0893

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221140 - SP (2025/0299492-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: ANIZIO JARDIM DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO VISCONTI - SP295271
DEBORA ROQUE - SP343993
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
RECURSO EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
ROUBO
MAJORADO. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PLEITO DE
SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. RESOLUÇÃO
N. 487/2023 DO CNJ. POLÍTICA ANTIMANICOMIAL. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. LAUDO
PERICIAL IDÔNEO.
Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por
habeas corpus
Anizio Jardim de
contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no
Oliveira
HC n. 2151196-12.2025.8.26.0000, assim ementado (fl. 42):
. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA,
HABEAS CORPUS
COM
IMPOSIÇÃO
DE
INTERNAÇÃO.
IMPETRAÇÃO
VISANDO
A
SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO POR MEDIDA
DE SEGURANÇA EM MEIO ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
APROFUNDADA DAS PROVAS DOS AUTOS NOS ESTREITOS LIMITES DO
WRIT. EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECÍFICO, QUE, INCLUSIVE, JÁ FOI
INTERPOSTO E DESPROVIDO POR ESTA E. CÂMARA CRIMINAL. VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA. DECISÃO PROFERIDA DE ACORDO COM A POLÍTICA PÚBLICA
JUDICIÁRIA PREVISTA NA RESOLUÇÃO No 487/2023 DO CNJ. IMPETRAÇÃO
NÃO CONHECIDA.
Nesta via, o recorrente alega que:
a internação psiquiátrica constitui
(i)
medida excepcional sob a égide da Resolução n. 487/2023 do Conselho Nacional de
Justiça;
a manutenção da medida de segurança de internação contraria a política
(ii)
antimanicomial vigente; e
não há fundamentação concreta que justifique a medida
(iii)
detentiva, sendo suficiente o tratamento ambulatorial.
Documento eletrônico VDA49688670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 20:11:20
Código de Controle do Documento: 83b794f6-95b2-48c4-89e2-d0b722c3fb3b

Requer o provimento do recurso para que seja autorizado o cumprimento da
medida de segurança em meio aberto.
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 87/90, pelo não provimento do
recurso, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE
DEMONSTRADA. DESPROVIMENTO.
1. Não se visualiza ilegalidade na imposição de medida de segurança de
internação, decorrente de absolvição imprópria pela prática do crime de roubo
majorado, quando apresentada fundamentação concreta, motivada em laudo
pericial que atesta a periculosidade social do agente, detentor de graves distúrbios
mentais.
2. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário em
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
A insurgência recursal não comporta provimento.
A questão central cinge-se à verificação da legalidade da medida de
segurança de internação aplicada em face da absolvição imprópria por crime de roubo
majorado, considerando-se os parâmetros estabelecidos pela Resolução n. 487/2023
/CNJ, que dispõe sobre a política antimanicomial no âmbito do sistema de justiça
criminal.
A imposição de medida de segurança encontra seu fundamento jurídico na
demonstração da periculosidade do agente inimputável, conforme preceituam os
arts. 96 a 99 do Código Penal. A opção entre o tratamento ambulatorial e a internação
deve pautar-se por critérios médico-científicos que atestem a necessidade concreta da
modalidade mais gravosa, em observância aos princípios da proporcionalidade e da
adequação terapêutica.
No caso em tela, verifica-se que a imposição da medida de segurança de
internação decorreu de fundamentação idônea, lastreada em laudo pericial que
constatou a presença de graves distúrbios mentais no sentenciado, aliada à
demonstração de periculosidade social evidenciada pela natureza e circunstâncias do
delito praticado.
A Resolução n. 487/2023/CNJ, invocada pela defesa, efetivamente
estabelece diretrizes para a humanização do tratamento de pessoas com transtornos
mentais em conflito com a lei, privilegiando o tratamento em meio aberto. Todavia,
Documento eletrônico VDA49688670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 20:11:20
Código de Controle do Documento: 83b794f6-95b2-48c4-89e2-d0b722c3fb3b

referida normativa não proscreve de forma absoluta a internação psiquiátrica,
admitindo-a em casos excepcionais, quando as medidas menos gravosas se
mostrarem insuficientes para o tratamento adequado e a proteção da sociedade.
Especificamente, o art. 13 da citada Resolução estabelece que a imposição
de medida de segurança de internação ou de internação provisória ocorrerá em
hipóteses absolutamente excepcionais, enquanto necessárias ao restabelecimento da
saúde da pessoa, devendo ser fundamentada em critérios técnicos que demonstrem
. No presente caso, o laudo pericial que embasou a decisão judicial
sua necessidade
atestou a inadequação do tratamento ambulatorial, recomendando expressamente a
internação diante da gravidade dos distúrbios apresentados e do risco à segurança
coletiva.
Ademais, conforme assentado pelo Tribunal de origem, a internação
encontra-se "fundada em razões clínicas de saúde", em consonância com o
art. 3o, VIII, da Resolução n. 487/2023, porquanto o laudo de constatação de sanidade
mental diagnosticou distúrbios graves de saúde mental do acusado e recomendou sua
internação, especialmente diante de manifesta periculosidade, demonstrada pela
gravidade concreta da conduta criminosa praticada. A propósito, confiram-se os
seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA
DA INTERNAÇÃO PELO TRIBUNAL COATOR. MOTIVOS IDÔNEOS. LAUDO
PSIQUIÁTRICO CONCLUIU PELA PERICULOSIDADE AINDA PRESENTE,
EMBORA TENHA RECOMENDADO A DESINTERNAÇÃO PROGRESSIVA.
LAUDO NÃO VINCULA O JUIZ. RECURSO IMPROVIDO.
1- [...] IV - No que se refere à apontada desnecessidade de internação
hospitalar; in casu, embora conste do laudo pericial ser possível o
acompanhamento do Agravante pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ou
outro dispositivo de acompanhamento ambulatorial; tenho que a colocação do
Agravante em hospital de custódia se encontra devidamente justificada levando em
consideração o melhor interesse do réu, todavia sem se descuidar da gravidade
concreta da conduta e da periculosidade do Agravante; havendo que ressaltar que
a existência do laudo pericial não vincula o Magistrado. [...] (AgRg no HC n.
811.973/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
.)
27/11/2023
1/12/2023
2- [...] 3. A jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça se
orienta no sentido de que alguns aspectos negativos do parecer criminológico são
suficientes para o indeferimento da progressão de regime. [...] (AgRg no HC n.
804.894/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
11/4/2023
14/4/2023
3- No caso, no parecer psiquiátrico forense do núcleo de perícias
criminológicas, de
, constou expressamente que o internado tem
13/11/2023
drogadicção e transtorno inespecífico de personalidade, além de indicar
expressamente na conclusão que ele tem uma impulsividade que o mantém
vulnerável, bem como periculosidade. Portanto, embora o laudo tenha apresentado
fatores positivos como arrependimento e bem-estar geral, consta na conclusão que
o executado assumiu sua conduta delitiva atribuindo o fato à sua mania de
perseguição, estando a periculosidade ainda presente.
4- Agravo Regimental não provido.
Documento eletrônico VDA49688670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 20:11:20
Código de Controle do Documento: 83b794f6-95b2-48c4-89e2-d0b722c3fb3b

(AgRg no HC n. 948.114/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/11/2024
6/11/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. PENAL.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA.
INIMPUTABILIDADE DO AGENTE. PLEITO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL.
CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PELA NECESSIDADE DA
INTERNAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
1. É válida a decretação da medida de segurança quando se aponta a
necessidade e a adequação, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada
ao agente, que teria ceifado a vida da vítima, pessoa idosa, com diversos golpes
de faca, sem nenhuma razão ou justificativa aparente, atingindo-a pelas costas.
2. Seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a medida de
segurança consistente em internação provisória foi motivada de forma satisfatória,
em que se apontou a cautelaridade, considerando a necessidade de
acompanhamento médico constante, de modo a assegurar tratamento adequado e
preservar a sociedade das ações do recorrente, enquanto evidenciada sua
periculosidade.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 193.024/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
30/9/2024
3/10/2024
Por fim, conforme salientado pela Corte estadual, a qualquer tempo, poderá
o Juízo das Execuções, diante de requerimento fundamentado do Ministério Público ou
da parte interessada, determinar a realização de exame para verificação de cessação
(fl. 51).
de periculosidade, nos termos do que dispõe o artigo 176 da LEP
Não há, pois, constrangimento ilegal a ser reparado.
Ante o exposto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49688670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 20:11:20
Código de Controle do Documento: 83b794f6-95b2-48c4-89e2-d0b722c3fb3b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 221.140 / SP
Número Registro: 2025/0299492-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15054167920188260506 20250000647120 21511961220258260000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANIZIO JARDIM DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO VISCONTI - SP295271
DEBORA ROQUE - SP343993
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - MEDIDAS DE SEGURANÇA - INTERNAÇÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:19
Código de Controle do Documento: 155c8f62-c1c0-436d-b30d-1831e2edfb04